Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705623-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: PROPEG COMUNICACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verano Editora &amp; Comunicação Ltda contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (processo no 0705787-79.2019.8.07.0018) movido pela agravante e as empresas Editora Gráfica Ipiranga Ltda. e Portal Print Gráfica e Editora EIRELI - Me em desfavor de PROPEG Comunicação S/A, assim vazada (ID 115047601 dos autos de origem): Destaco como relevante a decisão de id. 113611332 pela qual fora determinada a intimação de VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME, para promover o depósito do valor de R$ 59.994,96 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), considerando a penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 16a Vara do Trabalho de Brasília, relativa à Ação Trabalhista 0097500-10.2006.5.10.0016 (ofício id. 67722857). Em despacho de id. 113890208, também se determinou a intimação da parte acima mencionada, para manifestação acerca da petição de id. 113736673, juntada por 3o interessado, AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA S.A, que figura no polo ativo da demanda que tramita na 16a Vara Cível de Brasília. Isso porque lá tramita o feito 0059350-71.2005.8.07.0001, no qual determinou-se a penhora no rosto dos presentes autos (ofício 49694894) no valor atualizado de R$ 49.954,82 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Intimada, a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME insurgiu-se contra a determinação, sob o argumento de que a penhora no rosto dos autos “não assegura o cumprimento da obrigação pecuniária a terceiro, vez que depende ainda do preenchimento de variadas condições verificadas no processo onde determinada, inclusive e principalmente do efetivo pagamento de numerário suficiente para satisfazer a obrigação.” Destaca ainda nunca teria recebido qualquer valor nos presentes autos e, por consequência, os credores nos outros feitos também não teriam direito ao recebimento. É o relato do necessário. Decido. Quando da intimação, destacou-se que após a anotação das penhoras nos presentes autos e êxito no bloqueio de valores, houve interposição de recurso de apelação com remessa do feito à 2a instância, onde permaneceu até 15/07/21. Neste meio tempo as partes apresentaram petição informando acordo entre elas, o qual englobaria os créditos perseguidos nos presentes autos, o que culminou com sentença homologatória no feito 0708152-72.2020.8.07.0018. Contudo, como os presentes autos encontravam-se em grau de recurso, não foi possível verificar, quando proferida a sentença homologatória naqueles autos, a pendência das penhoras, o que impediu a reserva e transferência de valores, tanto para a 16a Vara Cível quanto para a 16a Vara do Trabalho. A VERANO EDITORA, por sua vez, alega que não teria recebido valores nos presentes autos e, por via de consequência, não poderia ser obrigada ao pagamento do valor correspondente à penhora, mera garantia aos terceiros. Apesar das alegações apresentadas pela VERANO EDITORA, tenho que essas não merecem prosperar. Destaco os seguintes trechos do acordo apresentado nos autos 0708152-72.2020.8.07.0018, id. 97041213: “1. Foi realizada penhora, via Bacenjund, na quantia de R$ 5.676.870,73 (cinco milhões seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos) nas contas bancárias de titularidade da Propeg, nos autos do cumprimento de sentença no 0705787-73.2019.8.07.0018 – 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília. 2. Ato contínuo, a Editora Gráfica distribuiu o presente incidente pleiteando o levantamento parcial do valor bloqueado, mediante apresentação de carta de fiança. O pedido restou deferido, acarretando na expedição de alvará de levantamento, em favor da Editora, no valor de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos). 3. Remanescem nos autos o valor bloqueado de R$ 1.362.656,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 4. Para efeito de encerra a discussão levantada no processo em epígrafe, bem como no cumprimento de sentença no 0705787-73.2019.8.07.0018 e demais incidentes oriundos da Ação de Cobrança, no 0006132-28.2015.8.07.0018, bem como do próprio processo principal moído pela Editora e Outras em face da Propeg, acordam as partes que o saldo remanescente de R$ 1.362.655,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), acrescido de atualização e juros, deverá ser levantado pela Propeg Comunicação S.A. 5. A EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA e a PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELLI, por sua vez, declaram satisfeitas a execução em razão do levantamento da quantia de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), não havendo mais nada a que reclamar neste sentido. (...) 9. Fica autorizado o imediato levantamento pelas gráficas da carta fiança que foi apresentada”. (...). (destaquei). Observa-se, portanto, que não procede a alegação de que nunca recebeu valores. Em que pese não os ter recebido nos presentes autos, da simples leitura do acordo acima transcrito, observa-se que VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME, EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA e PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELLI, deram plena quitação dos valores devidos por PROPEG EDITORA GRÁFICA, o que abarcou, inclusive, os créditos buscados no presente cumprimento de sentença. O alvará foi devidamente expedido naqueles autos, id. 84404407, em nome dos patronos dos autores, que ora subscrevem as petições sob análise. Portanto, é de se presumir que se a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME deu quitação de valores é porque de fato os recebeu, ainda que apenas uma parcela dos R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos). Assim, entendo que o direito dos terceiros interessados, garantidos por meio das penhoras no rosto dos autos, de fato se perfectibilizou em razão do acordo entabulado entre as partes e da quantia levantada nos autos 0708152-72.2020.8.07.0018. Diante de tais considerações, determino que VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME, em homenagem à boa-fé processual, deposite nos autos o valor de R$ 59.994,96 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), que posteriormente será transferido para 16a Vara do Trabalho, e de R$ 49.954,82 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a ser transferido para 16a Vara Cível. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa e bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Intimem-se. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que, iniciado o cumprimento provisório de sentença, houve bloqueio do valor integral perseguido, R$5.676.870,73 (cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos). Afirma que as exequentes apresentaram a carta fiança (ID 97479359) no valor de R$4.314.213,88, relativo somente ao valor devido à Gráfica Ipiranga, Portal Print e honorários advocatícios, excluído, portanto, o valor pertencente à agravante, conforme explicado na petição das exequentes de ID 97479358 – p. 3. Esclarece que a “caução foi apresentada em nome das três, mesmo não tendo sido caucionada a parte da Verano”, a fim de “evitar que o juízo não aceitasse a caução por não estar constando o nome de todas as exequentes”. Alega que “após mais de seis meses do levantamento dos valores pelas Gráficas Ipiranga e Portal Print, as partes resolveram fazer acordo”, sendo que “as gráficas ficaram com o valor já levantado, a agravante não recebeu nada e Propeg levantou o remanescente que ainda estava depositado em juízo.” Argumenta que a penhora no rosto dos autos, por si só, não assegura o cumprimento da obrigação pecuniária a terceiro, eis que depende do preenchimento de variadas condições, tratando-se, pois, de mera expectativa de crédito ou direito. Assevera que nunca deu quitação na forma do art. 320 do CC, até mesmo porque nunca recebeu valores. Explica que “apenas declarou-se satisfeita, pois não iria mais cobrar a dívida, possibilitando o acordo para as duas outras gráficas.” Contraria o argumento do juízo a quo no sentido de que não teria como verificar os processos que estavam em grau de recurso, uma vez que os processos são digitais e foram citados na decisão de homologação do acordo. Conclui que nunca recebeu os valores objeto do cumprimento provisório de sentença, o que é corroborado pelo fato de que o ordenamento processual exige caução para o levantamento de valores, o que torna impossível a efetivação da penhora registrada no rosto dos autos. Aduz, ainda, que o acordo não englobou os valores perseguidos pela agravante, não sendo razoável sofrer penalidade e multa com base na presunção de que recebeu parte do valor. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja afastada a aplicação de imediata multa à agravante, bem como iniciados atos executivos de bloqueio no processo originário, até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Guia e comprovante de preparo aos IDs 32973433 e 32973434. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se que, efetivado o bloqueio de R$5.676.870,73 via BACENJUD no valor total do débito executado (ID 70401091), as exequentes apresentaram carta de fiança, a fim de levantar somente parte do valor bloqueado. Isso porque houve penhora no rosto dos autos relativo a débito da agravante, inviabilizando o levantamento total da importância bloqueada. Sendo assim, as exequentes apresentaram carta de fiança no valor de R$4.314.213,88 (ID 97479359), em que a agravante figurou como uma das empresas afiançadas, enquanto a empresa Editora Gráfica Ipiranga figurou como responsável pelo levantamento, além de afiançada. Confira-se o pleito de levantamento parcial do valor bloqueado (ID 97479358): (...) as apeladas apresentam a carta fiança em anexo, no valor de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), requerendo o levantamento de parte do valor bloqueado no Id. Num. 70401091, tendo em vista a penhora existente de Id. Num. 67722857 relativo a débito de Verano Editora &amp; Comunicação Ltda, no valor de R$ 56.185,62 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). 04. As apeladas explicam que o total do valor bloqueado no presente processo é de R$ 5.676.870,73 (cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos). O valor pertencente a Verano Editora &amp; Comunicação Ltda, perfaz o total de R$ 1.816.875,80 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme cálculos de Id. Num. 20496470, já homologados em juízo e abaixo: (...) 05. O escritório de advocacia que patrocina as apeladas, possui contrato ad exitum com Verano Editora &amp; Comunicação Ltda, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), documento em anexo. Perfazendo o valor de R$ 454.218,95 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos). 06. É certo Excelência, que o valor disponível nos autos pertencente a credora Verano Editora &amp; Comunicação Ltda, satisfaz tanto a penhora existente de Id. Num. 67722857, quanto os honorários devidos. Entretanto, cabe salientar que os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar e, portanto, preferência no pagamento. 07. Dessa forma, tendo em vista a penhora existente e a impossibilidade do levantamento do valor total pertencente a apelada Verano, as apeladas explicam que o cálculo para levantamento de valores foi realizado da seguinte forma: R$ 5.676.870,73 (Valor total bloqueado) - R$ 1.816.875,80 (subtraído o valor pertencente a Verano) + R$ 454.218,95 (somado ao percentual de 25% pertencente aos advogados) = R$ 4.314.213,88. 08. Assim, as apeladas apresentam a carta fiança em anexo, no valor de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), requerendo o imediato levantamento do valor. Com efeito, tais documentos corroboram, a princípio, a alegação da agravante de que o levantamento da importância de R$4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos) excluiu a sua parte. Ocorre que, posteriormente, as partes litigantes, inclusive a agravante, celebraram acordo, homologado por sentença, nos seguintes termos (ID 97702166): Cumprimento provisório de sentença no 0708152-72.2020.8.07.0018 EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA, PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI. e PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, ambas já qualificadas nestes autos, processo em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vêm, respeitosamente, e conjuntamente, à presença de Vossa Excelência, informar que entraram em composição amigável, firmando a presente transação com fulcro nos artigos 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil, e 840 do Código Civil, nos termos que seguem. 1. Foi realizada penhora, via Bacenjud, da quantia de R$5.676.870,73 (cinco milhões seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos) nas contas bancárias de titularidade da Propeg, nos autos do cumprimento de sentença no 0705787-73.2019.8.07.0018 – 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília. 2. Ato contínuo, a Editora Gráfica distribuiu o presente incidente pleiteando o levantamento parcial do valor bloqueado, mediante apresentação de carta de fiança. O pedido restou deferido, acarretando na expedição de alvará de levantamento, em favor da Editora, no valor de R$4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos). 3. Remanescem nos autos o valor bloqueado de R$1.362.656,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 4. Para efeito de encerrar a discussão levantada no processo em epígrafe, bem como no cumprimento de sentença no 0705787-73.2019.8.07.0018 e demais incidentes oriundos da Ação de Cobrança, no 0006132-28.2015.8.07.0018, bem como do próprio processo principal movido pela Editora e Outras em face da Propeg, acordam as partes que o saldo remanescente de R$1.362.656,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de atualizações e juros, deverá ser levantado pela Propeg Comunicação S.A. 5. A EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA., a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA, e a PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI, por sua vez, declaram satisfeitas a execução em razão do levantamento da quantia de R$4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), não havendo mais nada a que reclamar neste sentido. 6. Da data da assinatura do presente em diante, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos, sendo que eventuais custas judiciais remanescentes serão arcadas, exclusivamente, pela Propeg Comunicação S/A. 7. As partes outorgam-se quitação plena, total, irrestrita e irrevogável sobre o objeto desta demanda e demais incidentes decorrentes da Ação de Cobrança no 0006132- 28.2015.8.07.0018, incluindo despesas, multas, honorários, indenizações por danos materiais e morais, lucros cessantes e/ou danos emergentes, débitos fiscais, taxas e despesas diversas, ou qualquer outro ressarcimento decorrente dos fatos narrados no feito, não tendo nada mais a reclamar perante qualquer foro ou tribunal, a qualquer título ou tempo. 8. A Propeg Comunicação S/A compromete-se a requerer o arquivamento do Inquérito Policial no 282/2017 em trâmite na Divisão de Falsificação e Defraudação da PCDF. Da mesma forma, compromete-se ainda a pedir desistência ao recurso interposto perante o STJ, AREsp no 1658083/DF (2020/0025276-0). 9. Fica autorizado o imediato levantamento pelas gráficas da carta fiança que foi apresentada. 10. Deste feita, as partes requerem a homologação do presente acordo, com a expedição de alvará de levantamento em favor da Propeg Comunicação S/A do valor de R$1.362.656,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), e a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Ora, a partir do acordo celebrado, conclui-se que o valor levantado por meio da carta de fiança satisfez a execução promovida pelas empresas, inclusive o débito perseguido pela agravante, revelando-se frágil a mera alegação de que “apenas declarou-se satisfeita, pois não iria mais cobrar a dívida, possibilitando o acordo para as duas outras gráficas.” Registre-se que as exequentes atuam em litisconsórcio ativo, representadas pelo mesmo advogado, não sendo crível a alegação de que nada recebeu. A propósito, segundo a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, com vistas a frustrar as expectativas da outra parte. Destarte, não se mostra razoável a agravante declarar satisfeita a obrigação, sem qualquer ressalva no acordo submetido à homologação judicial, e, posteriormente, alegar que nada recebeu, frustrando o direito dos terceiros interessados, garantidos por meio das penhoras no rosto dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora